Tribunal: TJMT
Processo: 1026080-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026080-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em cédula de crédito bancário, em que se alegava excesso de execução pela incidência de encargos moratórios e remuneratórios sobre parcelas vincendas, em razão do vencimento antecipado da dívida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao:

(i) desconsiderar a planilha apresentada como prova suficiente; (ii) não reconhecer a ilicitude da cobrança de juros sobre parcelas não vencidas; (iii) afastar a aplicação do art. 1.426 do CC/2002;

(iv) afastar a tese de matéria de ordem pública; (v) não reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade para análise das alegações formuladas pelo embargante.

III. Razões de decidir

Inexistem omissão ou contradição no acórdão recorrido, que enfrentou todos os pontos suscitados, inclusive quanto à necessidade de dilação probatória e à inaplicabilidade da exceção de pré-executividade para matérias que demandem análise técnica ou contratual.

O acórdão reconheceu expressamente que a discussão sobre capitalização de juros e encargos sobre parcelas vincendas requer exame probatório, o que inviabiliza o conhecimento por exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado pela Súmula 393 do STJ.

A alegação de violação ao art. 1.426 do CC/2002 foi devidamente enfrentada, sendo afastada por demandar análise da relação contratual e dos cálculos apresentados, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A matéria foi devidamente enfrentada, e eventual inconformismo deve ser arguido pela via recursal própria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de vício de omissão ou contradição no acórdão impede a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração. 2. A exceção de pré-executividade não se presta ao exame de questões que demandam dilação probatória ou interpretação de cláusulas contratuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CC/2002, art. 1.426.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elesbão Vitor da Silva Neto
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao não reconhecer que: (i) as provas já estavam pré-constituídas nos autos; (ii) a própria embargada juntou planilha de cálculo que demonstraria a cobrança de juros moratórios sobre parcelas vincendas; (iii) o tema seria de ordem pública, de modo que poderia ser analisado pela via da exceção de pré-executividade; (iv) não haveria necessidade de dilação probatória; e (v) haveria violação ao art. 1.426 do Código Civil, que veda a cobrança de juros sobre parcelas ainda não vencidas em caso de vencimento antecipado.

Alega, ainda, que a jurisprudência do STJ e TJMT ampara a tese de que, havendo vencimento antecipado, os juros remuneratórios e moratórios sobre as parcelas vincendas devem ser excluídos, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos para suprir a omissão e contradição apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 1.426 do CC; 489, §1o, IV; 1022 e 1025 do CPC, bem como da Súmula 393 do STJ e precedentes mencionados.

O embargado apresentou contraminuta (id. 311050850), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos Embargos de Declaração.

O caso discutido refere-se a execução fundada em cédula de crédito bancário, na qual o executado, ora embargante, opôs exceção de pré-executividade, arguindo ilegalidade na capitalização diária de juros e excesso de execução diante da incidência de encargos moratórios e remuneratórios sobre parcelas vincendas, em razão de vencimento antecipado.

O ato embargado foi no sentido de que a exceção de pré-executividade não se prestava à análise das matérias suscitadas, por demandarem dilação probatória e não se tratar de matérias de ordem pública. Concluiu-se que as alegações exigiam análise de cláusulas contratuais e cálculos técnicos, o que é incompatível com o rito da exceção, à luz da Súmula 393 do STJ. Por isso, o recurso foi desprovido.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há omissão nem contradição a ser sanada. O acórdão abordou expressamente a tese de que a capitalização de juros e a incidência de encargos sobre parcelas futuras demandam interpretação contratual e análise técnica, e que a mera juntada de planilha de cálculo não supre essa necessidade. A decisão ressaltou a natureza excepcional da exceção de pré-executividade e fundamentou com base em ampla jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Além disso, a alegação de que o tema seria de ordem pública também foi enfrentada e afastada no julgado, com base na jurisprudência que reconhece a necessidade de instrução probatória para aferição de excesso de execução baseado em planilhas e cláusulas contratuais, matéria essa que não pode ser conhecida de ofício.

O embargante apenas discorda da valoração feita pelo órgão julgador, o que não configura vício no julgado. A tentativa de promover reexame do mérito por meio de embargos é incompatível com a finalidade do recurso.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que com fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Diante disso, ressalto que a decisão embargada enfrentou adequadamente as questões relevantes, e que o inconformismo do embargante com o resultado não justifica o acolhimento do presente recurso.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025